Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741131-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA, IVALDO MARQUES TEIXEIRA APELADO: IVALDO MARQUES TEIXEIRA, JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA D E S P A C H O O recorrente José Valdemir Jerônimo Ferreira, OAB/DF 74362-A, juntou, nos IDs no 63904871 e 63904874, em 11/09/2024, às 14h28, vídeos com sustentação oral para a 32a Sessão Ordinária Virtual, que se iniciou às 13h30, do dia 11/09/2024. Portanto, a sustentação oral gravada em vídeo foi apresentada após o início da sessão, razão pela qual não pode ser admitida, nos termos do art. 3o, §1o, da Portaria GPR 1625 de 29/06/2023, que alterou a Portaria GPR 841 de 17/05/2021. Ressalte-se, ainda, que o arquivo com a sustentação não pode ser juntado diretamente nos autos, mas sim por meio de formulário de sustentação oral dentro do menu do processo (opção “incluir/visualizar sustentação oral virtual”[1]), conforme estabelece o §3o, do art. 3o, da Portaria GPR 1625, caminho que permite que todos os julgadores que compõem o quórum de julgamento tenham acesso ao conteúdo da sustentação em seus respectivos painéis de julgamento no sistema PJE, bem como permite que após a conclusão do julgamento os arquivos sejam automaticamente excluídos do processo, não sobrecarregando os servidores do TJDFT. Ante o exposto, por ser inadmissível a sustentação oral juntada nos IDs no 63904871, 63904874 e 63901998, determino o imediato desentranhamento dos referidos documentos. Após o desentranhamento, prossiga-se no julgamento dos recursos. P.I. [1] Tutorial - TJDFT receberá sustentação oral gravada em áudio e vídeo a partir de 2/10 — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador